Tribunal: TJDFT
Processo: 0724528-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRABALHO EXTERNO. CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DA PROPOSTA DE EMPREGO PELA SEÇÃO PSICOSSOCIAL DA VEP. PEDIDO DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Se o juízo da VEP, diante do pedido de autorização para trabalho externo formulado por sentenciado em regime inicial semiaberto, determina a não expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento da pena até que se analise a proposta de trabalho apresentada, não há como conhecer o recurso ministerial que pretende o indeferimento do benefício, por configurar indevida supressão de instância.
2. Recurso de agravo não conhecido.